Tribunal: TJMT
Processo: 1020095-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1020095-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: WALISSON OLIVEIRA DUARTE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Diante da digitalização dos autos não se apresentar de forma clara, registro que a decisão recorrida encontra-se no id. 58478485 - pág. 155/164, as razões do recurso no id. 58478485 - pág. 277/285 e as contrarrazões no id. 58478486 - pág. 03.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.